Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. REGIME REMUNERATÓRIO. OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. EQUIPARAÇÃO DA JORNADA DE QUARENTA HORAS. Não há prescrição do fundo de direito, quando o que se discute não é o ato de aposentação, mas a aplicação da regra de paridade de vencimentos com os servidores da atividade. Nos termos da Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. A regra da paridade entre ativos e inativos e a autorização legal de jornada de 40 horas semanais garantem ao servidor aposentado antes da EC 41/03 que exercia cargo em comissão à época da aposentadoria o recebimento de proventos conforme a tabela de 40 horas.